Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711217-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCINEDE ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69573178, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por LUCINEDE ANTÔNIO RIBEIRO, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado ao Supremo Tribunal Federal. O STF, na decisão ID 72709201, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: "Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem. Publique-se." Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu que a questão suscitada está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado e que a impugnação da decisão somente seria possível por meio de agravo interno. Assim, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário e determino a remessa dos autos à origem. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal